Tribunal: CARF
Processo: 15504.723757/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723757/2019-90
ACÓRDÃO
2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DILSON RIBEIRO SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na
DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecido o
recurso do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância
entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723757/2019-90
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-48.714 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 39 e segs.).
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 30/33, relativo
ao ano-calendário de 2014, exercício de 2015, para formalização da redução do
imposto a restituir de R$ 19.297,39 para imposto a restituir ajustado de R$
9.294,15.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 31, foi:

Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
09/07/2019, fl. 14, o(a) contribuinte, por seu representante legal, apresentou
impugnação em 11/07/2019, fls. 02, com as alegações abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/12.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Moléstia grave. Proventos de aposentadoria/pensão/reserva. Isenção.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria
percebidos pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723757/2019-90
3
questão também se aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão (§ 6o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999).
Assim, transcreve-se abaixo, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;(grifado)
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para
efeito de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 033, de 11 de novembro de 1993, abaixo
transcrito, declara que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei no
7.713/88, e alterações posteriores, só se aplicam a partir do mês de emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, e ainda, que se no laudo ou parecer
for identificada a data em que a doença foi contraída, esta poderá ser considerada
para fins de início do gozo do benefício fiscal.
O Coordenador-Geral do sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
estabelecidas nos artigos 24, 142, VIII 147, III, Do Regulamento aprovado pela
Portaria Ministerial no 606, de 3 de setembro de 1992, e tendo em vistas dúvidas
suscitadas sobre a interpretação e aplicação do disposto no artigo 2o, §1o, alínea
“b”, da Instrução Normativa no 2/9,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados, que a isenção de que trata o artigo 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, só se aplica a partir do mês de emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria ou reforma.
Contudo, se no laudo ou parecer for identificada a data em que a doença foi
contraída, esta poderá ser considerada para fins de início do gozo do benefício
fiscal.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723757/2019-90
4
Como se observa pelos dispositivos acima, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção do imposto de renda é necessário que seja
atendida, concomitantemente, duas condições:
a) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; e
b) que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
No caso concreto, foram anexou documentos, os quais comprovam que o(a)
contribuinte é portador de moléstia grave, desde de 02/2011, e aposentado no
ano em questão.
Porém de acordo com os documentos acostados aos autos, o IRRF (de R$ 8.443,68
pleiteado pelo contribuinte refere-se a rendimentos com exigibilidade suspensa,
conforme abaixo:

Em que pese as alegações do contribuinte, não foram trazidos nenhum
documento aos autos demonstrando que a ação judicial, informada pelo mesmo,
tenha transitado em julgado a favor do contribuinte.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Em vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2019, Recurso Voluntário, fl. 50, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos e que os impostos com exigibilidade suspensa foram
depositados em juízo e resgatados pela Receita Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723757/2019-90
5
Dedução de IRRF com suspensão da exigibilidade
Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica o
mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o contribuinte
pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder Judiciário. Por outro
lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir do valor do imposto na
declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial, ainda não convertido em
renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
Desta forma, no caso em comento, procede a glosa da compensação do IRRF no
valor de R$ 8.443,68, fonte pagadora Fundação Forluminas de Seguridade Social, imposta pela
Fiscalização da Receita Federal. Observa-se da Notificação de Lançamento, fl. 32, que não foi
considerada base de rendimentos tributáveis no calculo do imposto devido.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo, cuja
ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF RENDIMENTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a
exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral
do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado, verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa
influir sobre os valores a serem cobrados.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.916 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723757/2019-90
6

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Original